Tribunal: STF
Processo: RHC 65639
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. DESCABIMENTO, QUANTO A ALEGAÇÃO JA REPELIDAS EM
JULGADOS ANTERIORES, INCLUSIVE DO S.T.F.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, QUANTO A ESSES FUNDAMENTOS, POR SE
TRATAR DE REITERAÇÃO.
PEDIDO PREJUDICADO, QUANTO AO TERCEIRO FUNDAMENTO, POIS ATACAVA
DECISÃO QUE, EMBORA INDEFERINDO PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE,
O TERIA PREJULGADO. E QUE, ALÉM DE TAL DECISÃO, NESSE PONTO,
NÃO HAVER  CAUSADO PREJUIZO AO RÉU, ESTE, AO DEPOIS, FOI
DEFINITIVAMENTE CONDENADO, POR SENTENÇA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO,
QUE TRANSITOU EM JULGADO.